Tribunal: TJES
Processo: 5006098-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão; Levantamento de Valor; Multa de 10%
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006098-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
AGRAVADO: JESSICA GONCALVES ROCHA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006098-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADAS: JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n.º 1807075, que, nos autos do “cumprimento de sentença” (processo n.º 0010343-19.2002.8.08.0024), na parte em que (i) deferiu o pedido de realização de prova pericial contábil para apuração das diferenças vencidas devidas às Agravadas, bem como (ii) rejeitou o seguro-garantia ofertado pelo Agravante, determinando sua substituição por pecúnia no prazo de 15 dias, pena de aplicabilidade das penalidades previstas no art. 523, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais constantes do id. n.° 1985712, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que (i) restou extinta a obrigação de pagamento de pensão (vencida ou vincenda) ante o óbito superveniente do titular do direito personalíssimo, o que teria sido reconhecido pela decisão de fls. 2624/2625 e de que (ii) teria havido aceitação do seguro garantia pelo Juízo
a quo
(pela decisão de fls. 2489/2491), aduzindo que ambas as questões não teriam sido oportunamente impugnadas pelas Agravadas, tendo, portanto, precluído.

Aduze a Agravante, ainda, que (iii) não seria devida a condenação em multa e honorários do art. 523, do Código de Processo Civil até que seja liquidado o valor definitivo do débito.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 2146730, as Agravadas pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso, postulando, ainda pela aplicação das sanções processuais previstas nos artigos 774, parágrafo único, 79, 80 e 81, do Código de Processo Civil.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006098-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADAS: JESSICA GONCALVES ROCHA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n.º 1807075, nos autos do “cumprimento de sentença” (processo n.º 0010343-19.2002.8.08.0024) na parte em que (i) deferiu o pedido de realização de prova pericial contábil para apuração das diferenças vencidas e devidas às Agravadas, bem como (ii) rejeitou o seguro-garantia ofertado pela Agravante, determinando sua substituição por pecúnia no prazo de 15 dias, pena de aplicabilidade das penalidades previstas no art. 523, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais constantes do id. n.° 1985712, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que (i) restou extinta a obrigação de pagamento de pensão (vencida ou vincenda) ante o óbito superveniente do titular do direito personalíssimo, o que teria sido reconhecido pela decisão de fls. 2624/2625 e que (ii) teria havido aceitação do seguro-garantia pelo Juízo
a quo
(pela decisão de fls. 2489/2491), aduzindo que ambas as questões não teriam sido oportunamente impugnadas pelas Agravadas, tendo, portanto, precluído.

Aduz a Agravante, ainda, que (iii) não seria devida sua condenação em multa e honorários do art. 523, do Código de Processo Civil, até que seja liquidado o valor definitivo do débito.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 2146730, as Agravadas pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso, postulando, ainda pela aplicação das sanções processuais previstas nos artigos 774, parágrafo único, 79, 80 e 81, do Código de Processo Civil .

Pois bem.

Diante da multiplicidade de recursos emanados do mesmo processo de origem (além do presente recurso, há, ainda, os agravos de instrumento ns.° 5005916-96.2021.8.08.0000 e 5000911-59.2022.8.08.0000), é conveniente fazer um brevíssimo resumo dos autos de origem.

Cuida-se de ação indenizatória por acidente de trabalho na qual a Agravante foi condenada a pagar pensão mensal a ao cidadão Edson Luiz Gonçalves no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data do acidente (22.09.1999) até que esse (Edson Luiz Gonçalves) completasse 65 anos de idade.

Iniciado o cumprimento da sentença, teria havido alteração da coisa julgada pelo Juízo
a quo
, no que pertine ao critério de atualização fixado em sentença, tendo sido ajuizada ação rescisória para restabelecer a autoridade da coisa julgada.

Reiniciado o cumprimento de sentença, desta vez com vista ao pagamento da diferença entre os valores pagos pela Agravante e aqueles (valores) efetivamente devidos (à luz do critério de atualização originalmente fixado em sentença), seguiu-se impugnação dos cálculos apesentados em Juízo, e, na sequência, sobreveio o falecimento de Edson Luiz Gonçalves em 14.11.2018.

Foi deferido, pela decisão de fls. 2624/2625 dos autos de origem, o pedido de habilitação das herdeiras, ora Agravadas, quando se reconheceu a impossibilidade da continuação do pagamento da pensão mensal por se cuidar de direito personalíssimo do
de cujus
.

Como já anteriormente consignado, o presente recurso insurge-se contra os capítulos da decisão constante do id. n.º 1807075 no que (i) determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao deferir o pedido de realização de prova pericial contábil para apuração das diferenças vencidas devidas às Agravadas, bem como (ii) rejeitou o seguro-garantia ofertado pela Agravante, determinando sua substituição por pecúnia no prazo de 15 dias, pena de aplicabilidade da multa e honorários advocatícios previstos no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Quanto ao primeiro capítulo de insurgência recursal, qual seja, o prosseguimento da execução, ao argumento de que com o falecimento de Edson Luiz Gonçalves teria havido a extinção da obrigação não só em relação às parcelas vincendas, mas também das (parcelas) vencidas, penso não assistir razão à Agravante.

Como já consignado pelo Juízo
a quo
(nas decisões de fls. 2.624/2.625 e 2.739/2.744 dos autos de origem, respectivamente nos ids n.º 1807151 e 1807075)
,
a indenização por ato ilícito,
i
n casu
a pensão mensal vitalícia, devida a quem teve reduzida ou suprimida sua capacidade laborativa, tem caráter personalíssimo, perdurando enquanto vivo o seu titular. Falecido o credor, em respeito à natureza da obrigação e aos limites da coisa julgada, os seus sucessores não têm direito a continuar percebendo a indenização.

Contudo, no que pertine a eventuais créditos atrasados até a data de falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, visto que as parcelas vencidas integram o patrimônio do
de cujus
.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE PROVENTOS DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. MORTE DO EXEQUENTE. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. A indenização, reconhecida em sentença, representada por pensão mensal vitalícia, devida a quem teve reduzida a capacidade laborativa, tem caráter personalíssimo, perdurando enquanto vivo o seu titular. Falecido o credor, em respeito à natureza da obrigação, os seus herdeiros não têm direito a continuar percebendo a indenização. 2. Na hipótese, com o falecimento do exequente no curso do cumprimento de sentença, o recurso especial interposto por este, o qual objetivava a penhora de proventos de sócio da empresa executada, perdeu o objeto. 3.
Inviável a extinção do cumprimento de sentença nos presentes autos porque, apesar do caráter personalíssimo da obrigação, relativamente a eventuais créditos atrasados até a data do falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, cabendo a habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido nos autos principais
.

4. Agravo interno provido para, tornando sem efeito a decisão monocrática, julgar prejudicado o recurso por superveniente perda de objeto."

(AgInt no AREsp 980.568/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

Por sua vez, quanto à alegada ocorrência de preclusão para apreciação da oferta de seguro-garantia judicial, não se verifica i
n concreto
, visto que, a despeito do que alega a Agravante, o Juízo
a quo
não se manifestou a respeito da garantia ofertada na decisão de fls. 2489/2491 (id n.º 1807146).

Nada obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente se posicionou no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença, “a fiança bancária e o seguro-garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
para fins de garantir o juízo
, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" (confira-se recurso especial n.º 1.691.748), sob o fundamento de que a referida modalidade de garantia harmoniza o princípio da máxima eficácia da execução para o credor com o princípio da menor onerosidade para o executado, conferindo proporcionalidade aos meios de satisfação de crédito.

Destarte, merece reforma, no ponto, a decisão que determinou a substituição do seguro-garantia por pecúnia, afigurando-se suficiente o seguro-garantia ofertado, desde que observados os requisitos da garantia em apreço.

Por fim, e diante da reforma do capítulo da decisão, relativamente à substituição do seguro-garantia judicial, resta prejudicada a análise da multa e honorários advocatícios previstos no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, consignando-se, contudo, e desde logo, a impossibilidade de sua aplicação enquanto perdurar a necessidade de apuração do
quantum debeatur
, instaurando-se, por conseguinte, a liquidação de sentença mediante realização de perícia contábil, consoante expressa dicção do referido art. 523, caput, do Estatuto Processual Civil, no que dispõe ser necessário que a condenação seja em quantia certa ou já fixada em liquidação.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para aceitar o seguro-garantia judicial como garantia do Juízo até a conclusão da liquidação de sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006098-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADAs: JESSICA GONCALVES ROCHA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

ACIDENTE DE TRABALHO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – FALECIMENTO DO CREDOR – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS EVENTUAIS CRÉDITOS ATRASADOS – SEGURO-GARANTIA – GARANTIA DO JUÍZO – EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar do caráter personalíssimo da pensão mensal decorrente de indenização por acidente de trabalho, relativamente a eventuais créditos atrasados até a data do falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, cabendo a habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido nos autos principais

2. De igual modo, também entende a Colenda Corte Superior que a fiança bancária e o seguro-garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e Agravadas JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.